Tribunal: TJES
Processo: 5015048-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão Administrativa; Servidão
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015048-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLIVIO GAVAZZA PEDRONI e outros

AGRAVADO: CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO PRÉVIO DA INDENIZAÇÃO APURADA EM PERÍCIA JUDICIAL. ATENDIMENTO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INDENIZAÇÃO JUSTA E PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de constituição de servidão administrativa que deferiu liminar de imissão provisória na posse em favor da agravada, autorizando a retirada e eventual demolição de benfeitorias existentes no imóvel, mediante depósito judicial a título de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imissão provisória na posse quando inicialmente depositado valor inferior ao apurado em laudo pericial judicial; (ii) estabelecer se o posterior complemento do depósito, correspondente ao valor integral da indenização fixada em avaliação judicial prévia, supre eventual violação ao princípio da indenização justa e prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A servidão administrativa configura limitação parcial ao direito de propriedade, autorizando o uso do imóvel pelo Poder Público ou concessionária, sem transferência da posse, para fins de infraestrutura essencial.

4)
A imissão provisória na posse é admitida pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, desde que alegada urgência e realizado depósito prévio da quantia indenizatória apurada, ressalvadas as hipóteses do § 1º do referido dispositivo.

5)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, como regra, avaliação judicial prévia realizada sob contraditório para a imissão provisória na posse, salvo as hipóteses expressamente previstas em lei.

6)
No caso, houve reconhecimento da utilidade pública da área por meio de resoluções administrativas, legitimando a constituição da servidão.

7)
Embora o depósito inicial tenha sido inferior ao valor fixado no laudo pericial judicial, a agravada promoveu o complemento integral da quantia, totalizando o montante de R$ 298.000,00 apurado em avaliação judicial.

8)
O depósito integral da indenização previamente fixada por perícia judicial supre o vício que havia ensejado a suspensão da imissão provisória, atendendo ao requisito constitucional da justa e prévia indenização.

9)
Não subsiste, portanto, risco de dano grave ou irreparável apto a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa exige, como regra, a alegação de urgência e o depósito prévio da indenização apurada em avaliação judicial realizada sob contraditório.

2. O complemento posterior do depósito até o valor integral fixado em laudo pericial judicial supre eventual irregularidade inicial e atende ao princípio da indenização justa e prévia.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15 e §§.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.072.372/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 11.09.2023, DJe 14.09.2023; STJ, AREsp nº 1.674.697/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.11.2022, DJe 09.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro
1
, a servidão administrativa consiste em "
limitação imposta ao direito de propriedade para que a Administração Pública ou concessionários de serviços públicos possam utilizá-la parcialmente, sem retirar a posse do proprietário, para a instalação de infraestrutura essencial ao serviço público, como linhas de transmissão de energia, tubulações de água ou esgoto
".

A imissão provisória na posse dos bens que integram o objeto da servidão é autorizada pelo art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, a saber:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

§ 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias.

§ 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

§ 4º A imissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis competente.

Sob esse prisma, a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a imissão provisória na posse caso alegada a urgência e depositada quantia apurada
mediante contraditório
, à exceção das hipóteses do § 1º do art. 15, como subsegue:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a correta leitura da cabeça do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/1941 deve ser a de que, regra geral, para haver a imissão provisória na posse o ente público interventor deve cumulativamente (a) alegar urgência e (b) depositar a quantia apurada, mediante contraditório, em avaliação prévia, da qual pode resultar inclusive a complementação da oferta inicial" (ARESP n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).

2. Ressalvadas as hipóteses previstas estritamente na redação do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941, deve ser exercido contraditório sobre o montante oferecido, a partir de avaliação prévia realizada nos termos do procedimento estabelecido nos arts. 305 a 307 do CPC.

3. Tendo o acórdão recorrido afastado a subsunção do presente caso às situações normativas que autorizam a imissão provisória na posse sem avaliação judicial prévia, é certo que a alteração das premissas adotadas demandaria incursão no acervo fático-probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.072.372/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No caso, foram publicadas as
Resoluções Autorizativas nº 14.301/2023 e nº 15.194/2024
, reconhecendo a
utilidade pública
da área objeto da ação, legitimando a empresa para constituir
servidão administrativa
sobre o imóvel.

Nesse contexto, a agravada efetuou
depósito judicial de R$ 81.948,49
, a título de
oferta inicial de indenização
, buscando preencher os requisitos legais do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 para a
imissão provisória na posse
.

Na época, não se afiguravam presentes as circunstâncias do § 1º do art. 15, notadamente por não se tratar de depósito do valor integral do imóvel, mas apenas da porção atingida pela servidão.

Segundo consta, a instrução probatória está avançada, de modo que fora realizado o Laudo Pericial Judicial (Id n. 75555771) no processo de origem, o qual apurou como valor para a indenização da servidão administrativa a quantia de R$ 298.000,00.

Posteriormente, a agravada colacionou comprovante de depósito da quantia de R$ 216.051,51 (duzentos e dezesseis mil, cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) – Id 16425884, montante que, acrescido ao valor inicial de R$ 81.948,49, cumpre, o requisito do pagamento de indenização de R$ 298.000,00.

Nesse contexto, uma vez efetuado o depósito do valor total da indenização apurada em avaliação judicial prévia – realizada por perito do Juízo – resta sanado o vício que fundamentou a suspensão da imissão na posse, atendendo-se plenamente ao requisito da
prévia e justa indenização
para fins de imissão provisória.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Julgo prejudicado o
Agravo Interno (Id 16739426).

É como voto.

1
Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.